Tribunal: STF
Processo: RE 1306284
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O juízo de primeiro grau (I) julgou improcedente o pedido mediante o qual o Município de Rio das Ostras/RJ pretendia restabelecer o critério de cálculo de pagamento dos royalties do petróleo que, concedido em sede administrativa, lhe favorecia; e (II), ao condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, determinou a sua destinação à própria União, e não aos Procuradores da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou aquele entendimento, ao amparo de incidente de inconstitucionalidade julgado por seu Órgão Especial especificamente quanto ao capítulo da destinação da verba honorária.
    Daí, o presente recurso extraordinário, pugnando pela constitucionalidade do § 19º do art. 85 do Código de Processo Civil e dos arts. 29, 30, 31 e 32 da Lei 13.327/16 e, assim, pela possibilidade de cumulação, pelos advogados públicos, do subsídio por eles percebido com os valores atinentes à aludida verba honorária.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.
    O Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, redator, na ADI 6.053/DF, firmou entendimento favorável à pretensão deduzida nas razões recursais. E, ao fazê-lo, assim consignou:
    “(...) natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei (...)”, de tal sorte que foi conferida “(...) interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016” para “estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal (…).”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.290.374/RJ, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.297.135/RJ, Ministro Roberto Barroso; RE 1.297.516/RJ, Ministro Marco Aurélio; RE 1.295.767/RJ, Ministra Cármen Lúcia.
    O acórdão recorrido diverge daquele entendimento.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assegurar o recebimento, pelos Procuradores da Agência Nacional do Petróleo (ANP), dos valores atinentes aos honorários advocatícios fixados na origem, observado o teto remuneratório estabelecido no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator